Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas e diferenças de gratificação GHAH e demais reflexos financeiros. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Ausência de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.187/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos.
4 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
6 – Remuneração prevista em edital de concurso. Ausência de dotação orçamentária específica. Impossibilidade de implantação. A previsão em edital de concurso público de valor de remuneração não necessariamente vincula a Administração quando inexistente dotação orçamentária específica para assegurar o valor informado. O servidor aprovado no concurso se submete a um regime jurídico que é igual a todos os demais que já integravam a carreira, não se admitindo distinção de remuneração entre eles, senão as decorrentes das diferenças entre classes e padrões, previstas na lei de regência da própria carreira. No caso, a remuneração inicial indicada para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro (nível médio) no Edital no 01-SEPLAG/FHB de 10/11/2016 (ID 20927371), certame na qual a parte logrou aprovação, deu-se com base no valor relativo à parcela prevista para o exercício de 2015 (R$ 3.705,00), a qual não foi implantada ante a inexistência de dotação orçamentária específica. Desse modo, a servidora não tem direito a perceber a pleiteada diferença de remuneração, assim como os reflexos financeiros nas demais verbas. Pela mesma razão, também não faz jus à parcela da Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH para o título de especialização, com percentual de 25%, que tinha previsão para ser implantada no exercício de 2015. Ademais, a remuneração da autora está de acordo com a parcela vigente no exercício de 2014, inexistindo, portanto, qualquer diferença a lhe ser deferida. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 300,00 (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), diante de que a causa não oferece maiores complexidades a exigir do advogado maiores esforços, dado se tratar de demanda repetitiva.
E